Tribunal: STF
Processo: Rcl 91746
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - FHEMIG alega ter a Turma Recursal Temporária de Belo Horizonte, Contagem e Betim/MG, nos autos do Processo n. 5260360-77.2024.8.13.0024, inobservado a decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento dos embargos de declaração opostos na ADI 7.222 MC-Ref-Segundo.

Relata que, na origem, a parte autora, ora beneficiária, ajuizou ação ordinária buscando a inclusão do complemento do piso nacional da enfermagem, instituído pela Lei n. 14.434/2022, em seu vencimento-básico, a fim de que tal valor componha a base de cálculo das demais vantagens pecuniárias.

Esclarece que o Juízo de primeira instância julgou procedente o pedido, cuja sentença foi parcialmente reformada pela Turma Recursal para determinar a inclusão da complementação do piso nacional do profissional de enfermagem na base de cálculo das gratificações e vantagens que tenham como base de cálculo a remuneração global/integral do servidor e, ainda, para julgar improcedente o pedido de pagamento retroativo dos valores devidos entre maio/2023 e outubro/2023.

Pontua que o acórdão reclamado contraria o decidido pela Corte na ADI 7.222 MC-Ref-segundo-ED-sétimos, no sentido de que o piso salarial se refere à remuneração global, e não ao vencimento-base, correspondendo ao valor mínimo a ser pago em função da jornada completa.

Afirma que a remuneração global da parte autora já atende ao valor do piso nacional da enfermagem e que não há repasse de verbas federais, por parte da União, destinadas a custear os reflexos pretendidos na inicial, motivo pelo qual não pode o Estado ser compelido a suportar qualquer acréscimo no caso concreto.

Sustenta que “ao possibilitar a inclusão do Complemento do Piso Salarial na base de cálculo das gratificações e vantagens que têm como base de cálculo o vencimento básico, a Turma Recursal incidiu em conduta censurável pela via da Reclamação, por contrariar expressamente a ADI 7222, em especial na parte que desconsiderou que este complemento é resultado de recursos da União, enquanto as gratificações e vantagens que têm como base de cálculo o vencimento básico são pagos com orçamento do Estado”.

Requer, em síntese, o deferimento de medida liminar de suspensão dos efeitos da decisão impugnada e, no mérito, a procedência do pedido para fins de cassação do ato reclamado.  

É o relatório. Decido.

2. Sem razão a parte reclamante.

O paradigma em questão é a ADI 7.222, cuja controvérsia envolve a constitucionalidade da Lei n. 14.434/2022, que estabeleceu o piso salarial nacional para Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem, Auxiliares de Enfermagem e Parteiras.

Em Sessão Virtual de 9.9.2022 a 16.9.2022, o Supremo Tribunal Federal referendou a medida cautelar deferida pelo Relator, Min. ROBERTO BARROSO, para “suspender os efeitos da Lei nº 14.434/2022 até que sejam avaliados os seus impactos sobre (i) a situação financeira de Estados e Municípios, (ii) a empregabilidade e (iii) a qualidade dos serviços de saúde, tudo com base em informações a serem prestadas, no prazo de 60 (sessenta) dias, pelos entes estatais, órgãos públicos e entidades representativas das categorias e setores afetados, identificados ao final da decisão”.

Contudo, em sessão virtual realizada de 23 a 30 de junho de 2023, o Tribunal reexaminou a questão por força da promulgação da Lei n. 14.581/2023. Tal diploma normativo autorizou a abertura de crédito especial no Orçamento da União, no montante de R$ 7,3 bilhões, destinado ao cumprimento do piso nacional em referência.

Diante disso, revogou-se parcialmente a cautelar concedida, a fim de restabelecer os efeitos da Lei n. 14.434/2022 e implementar o piso salarial nacional por ela instituído, nos seguintes termos: 

(i) em relação aos servidores públicos civis da União, autarquias e fundações públicas federais, a implementação do piso salarial nacional deve ocorrer na forma prevista na Lei nº 14.434/2022; 
(ii) em relação aos servidores públicos dos Estados, Distrito Federal, Municípios e de suas autarquias, bem como aos profissionais contratados por entidades privadas que atendam, no mínimo, 60% de seus pacientes pelo SUS, a implementação da diferença resultante do piso salarial nacional deve se dar em toda a extensão coberta pelos recursos provenientes da assistência financeira da União; e 
(iii) em relação aos profissionais celetistas em geral, a implementação do piso salarial nacional deve ocorrer na forma prevista na Lei nº 14.434/2022, a menos que se convencione diversamente em negociação coletiva, a partir da preocupação com demissões em massa ou comprometimento dos serviços de saúde. Essa é a razão do diferimento previsto a seguir. Nesse caso, deve prevalecer o negociado sobre o legislado (RE 590.415, Rel. Min. Luís Roberto Barroso; ARE 1.121.633, Rel. Min. Gilmar Mendes)

Posteriormente, em 19.12.2023, a Corte foi chamada a se pronunciar, mediante embargos de declaração, a respeito do alcance da expressão “piso salarial”, com o objetivo de determinar sua incidência sobre o vencimento básico ou sobre a remuneração global. O resultado do julgamento, neste aspecto específico, foi o seguinte:

5. O piso salarial se refere à remuneração global, e não ao vencimento-base, correspondendo ao valor mínimo a ser pago em função da jornada de trabalho completa (art. 7º, inciso XIII, da CF/88), podendo a remuneração ser reduzida proporcionalmente no caso de carga horária inferior a 8 (oito) horas por dia ou 44 (quarenta e quatro) horas semanais. (Grifei)

Na espécie, controverte-se, precisamente, sobre o último ponto abordado, qual seja: saber se o piso salarial deve ser reputado como vencimento-base ou remuneração global do servidor. A distinção é importante para definir se o complemento compõe a base de cálculo de adicionais e vantagens pessoais incidentes sobre o vencimento-base.

A Turma Recursal reclamada, dando parcial provimento ao recurso inominado interposto pela FHEMIG, ora reclamante, estabeleceu o seguinte:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. BASE DE CÁLCULO DAS GRATIFICAÇÕES. RETROATIVOS DE MAIO A OUTUBRO/2023. PAGAMENTO JÁ EFETUADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O STF, na ADI 7.222, estabelece que o piso salarial da enfermagem corresponde à remuneração global e não ao salário-base, razão pela qual não pode integrar a base de cálculo das gratificações e vantagens que tenham como parâmetro o salário-base.
A sentença de origem contrariou esse entendimento ao incluir o piso como base de cálculo de gratificações vinculadas ao salário-base, devendo ser reformada para restringir a incidência às gratificações que utilizem a remuneração global.
Os valores retroativos de maio a outubro/2023 já foram quitados em novembro/2023, conforme comprovado nos contracheques, sendo indevida nova condenação, sob pena de bis in idem.
Recurso parcialmente provido. (Grifei)

Como se vê, o piso salarial foi corretamente determinado pela autoridade reclamada como sendo a remuneração global, não podendo este integrar a base de cálculo das gratificações e vantagens que tenham como parâmetro o vencimento-base do servidor.

O acórdão impugnado, portanto, está em conformidade com o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 7.222 MC-Ref-segundo-ED-sétimos. 

Ao contrário do que sustenta a parte reclamante, a Corte não proibiu inteiramente, no precedente vinculante, o pagamento de consectários que incluam o piso nacional em sua base de cálculo. A restrição se limitou, apenas, à utilização do piso como base de cálculo para gratificações vinculadas ao vencimento-básico, o que não se observa no caso em exame.

Por fim, quanto à suposta ausência de repasses federais para viabilizar o cumprimento da obrigação determinada no ato reclamado, trata-se de controvérsia que, além de não ter sido enfrentada pelas instâncias originárias, sequer pode ser examinada por esta Suprema Corte na via estreita da reclamação, cujo instrumento não se destina ao revolvimento de matéria fático-probatória. Nesse sentido, cito: Rcl 85.098/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 04/03/2026.

3. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação.

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 7 de abril de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente